Tribunal: TJMT
Processo: 8011753-16.2013.8.11.0053
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 8011753-16.2013.8.11.0053
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
RECORRENTE: ELENICE APARECIDA ARRUDA DA COSTA
RECORRIDO: CLARO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ELENICE APARECIDA ARRUDA DA COSTA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de CLARO S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a inércia, conforme dispõe o art. 485, III e § 1o, do CPC.
4. A intimação pessoal constitui requisito essencial de validade da decisão extintiva, pois assegura o contraditório e a ciência inequívoca da parte acerca da necessidade de impulsionar o processo.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que devem ser esgotados os meios legais de intimação pessoal do autor, sendo nula a sentença proferida sem essa providência.
6. No caso concreto, não há demonstração de intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito sob pena de extinção, nem prova de ciência inequívoca acerca da possibilidade de reconhecimento do abandono.
7. A circunstância de a demanda ter sido inicialmente proposta sem advogado reforça a imprescindibilidade de comunicação direta à parte.
8. A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade. 2. A ausência de intimação pessoal específica impede o reconhecimento da inércia processual e configura error in procedendo, impondo a cassação da sentença.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.323.676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 26/11/2021; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1012856-48.2023.8.11.0015, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10/02/2026, publ. 12/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011753-16.2013.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELENICE APARECIDA ARRUDA DA COSTA - CPF: 013.412.381-64 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026